Tribunal: TJMT
Processo: 1018307-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018307-41.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), ALIF GIOVANI DE SOUZA FREIRE - CPF: 702.690.941-05 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – RECURSO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA –
ULTIMA RATIO
–
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – TRANSCURSO DE MAIS DE 08 (OITO) MESES DESDE A SOLTURA DO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE RECIDIVA CRIMINOSA OU TENTATIVA DE ATRAPALHAR A SUA SUBMISSÃO À EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO PENAL – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decretação da prisão preventiva pressupõe a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP [
periculum libertatis
], conjugados, ainda, com pelo menos uma das hipóteses de admissibilidade arroladas no artigo 313 do
Códex
processual. Não obstante, devido ao seu caráter de
ultima ratio
, a medida extrema do cárcere
ad custodiam
deve ser reservada às situações excepcionais, nas quais não for possível a adoção de outra cautelar menos gravosa, porém de igual eficácia para se atingir o fim colimado.

2.

In casu
, o Ministério Público não
trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse a imprescindibilidade da custódia preventiva do recorrido. Além disso,
desde que fora posto em liberdade, não há notícia de que tenha se envolvido em outros ilícitos ou descumprido as restrições impostas.
Portanto,
as cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, estabelecidas pelo juízo de origem, têm se mostrado adequadas e suficientes para a
garantia da ordem pública e da regular instrução criminal, devendo ser mantida a liberdade provisória concedida.

3.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

ALIF GIOVANI DE SOUZA FREIRE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que no Auto de Prisão em Flagrante n.o
483-78.2019.811.0035
– cód.
61437
,
concedeu
em favor de
ALIF GIOVANI DE SOUZA FREIRE
,

preso em flagrante delito pela suposta prática do crime descrito no art. 16, IV, da Lei n.o 10.826/03,
a liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Inconformado, o i. representante ministerial almeja nas razões acostadas no ID
26300460
ao ID
26300462
a reforma do r.
decisum
, a fim de que
seja decretada a prisão preventiva do recorrido
, porquanto necessária para garantia da
ordem pública
, uma vez que o agente apresenta outros registros criminais, circunstância que evidencia o elevado risco de incorrer na prática de novos delitos acaso mantido no convívio social. Em abono, sustenta que não há incompatibilidade da suposta doença que acomete o recorrido com a segregação, bem como aduz que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazoando o recurso por meio das peças de ID
26300498
ao ID
26301486
, o recorrido, assistido pela i. Defensoria Pública, refuta integralmente os argumentos ministeriais e pugna, ao final, pelo não provimento do
stricto sensu
.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do documento digital de ID
26301497
.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso, nos termos do parecer acostado sob o ID
28133474
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
Ministério Público
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que no dia 06 de maio de 2019, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão em endereços com indícios da prática de tráfico de drogas e furtos. E ao realizar tais buscas no imóvel localizado na Rua 13, s/n.o, bairro Brasilândia, em Alto Garças/MT, os agentes encontraram o recorrido
ALIF GIOVANI DE SOUZA FREIRE
residindo no local, oportunidade em que
localizaram munições. Na sequência, ao averiguarem as imediações, encontraram em um terreno baldio uma arma de fogo calibre 38 municiada, com numeração de identificação raspada, com sinais de que havia sido arremessada do banheiro da residência do ora recorrido.

Ao ser indagado pelos servidores da segurança pública,
o acusado
negou a prática delitiva, bem como refutou que seria o responsável por esconder o referido armamento.

Por estes fatos,
ALIF GIOVANI DE SOUZA FREIRE
foi

preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de
posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito
(art. 16, IV, da Lei n.o 10.826/03).

Lavrado o auto de prisão em flagrante [ID
26297959
], e remetido ao d. juízo de 1o grau, o autuado fora apresentado em audiência de custódia, na qual, teve a prisão convertida em preventiva, com fulcro na
garantia da ordem pública
.

Na sequência, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi acolhido pela d. magistrada, que concedeu a liberdade provisória a
ALIF GIOVANI DE SOUZA FREIRE
,

condicionada ao cumprimento de medidas cautelares do art. 319 do CPP, consistentes em utilização de dispositivo de
monitoração eletrônica
;
c
omparecimento mensal em juízo
para informar e justificar suas atividades;
proibição de se ausentar da Comarca
por mais de 8 dias, sem autorização judicial;
proibição de acesso e frequência a bares,
lanchonetes e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas,
e não se envolver em práticas delitivas

(ID
26298965
).

Dessa forma, o recorrido fora colocado em liberdade, razão pela qual se insurge o i. representante ministerial, almejando a restabelecimento da prisão preventiva do agente, consoante já relatado.

Examinados os autos, tenho que, malgrado os judiciosos argumentos
expendidos pelo
Parquet
, a pretensão recursal não merece acolhida.

Como é cediço, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só deve ser decretada em
casos excepcionais
, desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal, consubstanciando o
periculum libertatis
; os quais devem ser conjugados, ainda, com pelo menos uma das
condições de admissibilidade
arroladas no artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Importante consignar que, com o advento da Lei n.o 12.403/2011, a prisão provisória [decretada antes do trânsito em julgado da condenação penal] passou a ser, de forma mais enfática, a mais excepcional das medidas cautelares, somente admitida quando comprovada a sua inequívoca necessidade e diante da inexistência de providências alternativas à custódia que sejam pertinentes e adequadas ao caso concreto.

No caso em apreço, constata-se a presença do
fumus comissi delicti

a partir dos elementos extraídos do caderno investigativo, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência policial, do termo de apreensão e dos depoimentos colhidos na repartição policial, indicando a provável prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso restrito por
ALIF GIOVANI DE SOUZA FREIRE
.

Quanto às hipóteses de cabimento previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, verifico que se encontra presente a condição de admissibilidade descrita no
inciso I do artigo 313 do CPP
,
pois o delito de
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
imputado ao paciente – art. 16, IV, da Lei n.o 10.826/03 – é doloso e possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
periculum libertatis
,

o Ministério Público sustenta a presença de registros criminais pretéritos, aduzindo que incursões anteriores do acusado na seara criminosa constituem indicativos da sua periculosidade concreta e do elevado risco de reiteração delitiva.

Deveras, ressai dos autos que o recorrido responde ao processo executivo de pena n.o 1515-26.2016.811.0035 – cód. 44866, tratando-se de agente
reincidente
, condenado anteriormente pela prática de dois crimes de roubo circunstanciado, peculiaridade que autoriza maior cautela na análise de sua situação e evidencia, num primeiro momento, a presença do
periculum libertatis
.

Não obstante, urge destacar que ainda que presentes o
fumus comissi delicti
, o
periculum libertatis
e uma das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva estampada no art. 313 do Código de Processo Penal,
a segregação cautelar deve ser reservada às situações
excepcionais
, nas quais a restrição à liberdade do agente constitua a opção social e juridicamente mais adequada ao caso concreto, sempre em observância ao princípio da proporcionalidade e ao caráter de
ultima ratio
da prisão provisória.

E assim o é porque a imposição da medida extrema do cárcere
ad custodiam
, por privar o investigado/acusado de um de seus bens jurídicos mais preciosos, somente é concebível quando não for possível a adoção de outra medida cautelar menos gravosa, porém de igual eficácia para se atingir ao fim colimado com a segregação.

Caso contrário, existindo providências igualmente eficazes (idôneas, adequadas) para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, convém a substituição da prisão preventiva por acautelatórias menos gravosas, nos termos do art. 282, §6o, do Código de Processo Penal.

Partindo dessa premissa e analisando detidamente a situação fática retratada nos autos, percebo que apesar de
ALIF GIOVANI DE SOUZA FREIRE
apresentar certo grau de periculosidade social, haja vista seu histórico criminal,
não se trata de periculosidade significativa a ponto de exigir a imposição da medida cautelar mais drástica
existente em nosso ordenamento jurídico.

Nessa conjuntura, entendo que colocá-lo no cárcere
se mostra muito mais oneroso para o meio social do que vinculá-lo ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais, como feito pela magistrada de 1o grau, visto que tais medidas, ainda que mais brandas, têm se mostrado capazes de garantir a ordem pública e o regular processamento da ação penal.

Em situações como esta, a jurisprudência deste e. Sodalício é iterativa,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUIZ DA CAUSA EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO –
RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ UM ANO E OITO MESES
– AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRÁTICA DE NOVO CRIME – MEDIDA EXTREMA QUE NÃO SE JUSTIFICA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL .
A reiteração delitiva, que no mais das vezes é indicativo da periculosidade do agente, deve ser avaliada com prudência quando há considerável espaço temporal entre a realização do crime e o pedido de recolhimento cautelar. A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública ou a conveniência da instrução criminal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva
.
(N.U 1016107-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) [destaquei].

Além disso,
não passa despercebido que, desde a data em que fora posto em liberdade em 13/05/2019, ou seja, há mais de 08 meses, não há notícias de que o recorrido tenha se envolvido em outros ilícitos ou que tenha descumprido as restrições que lhe foram impostas, tampouco há
registro de que tenha tentado fugir ou dificultar o andamento da ação penal já ajuizada.

A propósito da
necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido por esse e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – DESOBEDIÊNCIA – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – LONGO DECURSO DE TEMPO – ESVAZIAMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A pretendida prisão processual se revela desnecessária, tendo em vista o considerável lapso temporal transcorrido sem que o réu tenha praticado atos que caracterizem a imperatividade de sua segregação cautelar, inexistindo registros de que tenha descumprido as condições impostas à sua liberdade provisória
”.
(RSE 61617/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) (grifei).

Portanto, tendo em vista que o
Parquet
não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre a imprescindibilidade da custódia preventiva do recorrido, percebo que agiu com acerto a d. magistrada
a quo
quando, fundamentadamente, concluiu pela desnecessidade da constrição cautelar, dando efetiva
concretude aos princípios da necessidade e adequação (art. 282 do CPP).

Dessa feita,
inviável
o acolhimento do inconformismo ministerial.

Acresça-se, por apropriado, que a prisão preventiva é dotada da
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação,
podendo ser cassada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifiquem
, nos termos da inteligência legal do art. 316 do Código de Processo Penal.

E no caso particular, saliente-se que,

havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ao recorrido ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade, nada impede que o recorrido seja recolhido ao cárcere.

CONCLUSÃO.

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020